Tribunal: TJMT
Processo: 1024405-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024405-08.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Leandro Peres Dias Nunes
Pacientes: Jean Carlos Mesquita Filho e Kenner Alailson Marques Ferreira
Autoridade coatora: Juíza da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jean Carlos Mesquita Filho e Kenner Alailson Marques Ferreira, indicando como autoridade coatora a juíza da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos em flagrante no dia 17.11.2020, acusados da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, e, após manifestação ministerial, a prisão foi convertida em preventiva.
Assevera que a magistrada singular manteve a custódia cautelar do paciente com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito e “fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (Id. 67243457, p. 5), sem indicar elementos concretos para demonstrar que em liberdade os pacientes ofereceriam risco ao meio social, tratando-se, portanto, de uma decisão nula.
Sustenta também que o caso é de flagrante “forjado”, pois os pacientes foram abordados em uma lava-jato e conduzidos a diversos endereços, nos quais foram encontrados vários tipos de drogas, balança e rádio, contudo, eles permaneceram algemados dentro da viatura durante toda a busca e não praticaram nenhum ilícito.
Argumenta por fim que os favorecidos possuem ocupação lícita, endereço conhecido e se comprometem a comparecer a todos os atos processuais.
Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja relaxada a prisão dos pacientes e expedidos os competentes alvarás de soltura (Id. 62243457).
Juntou documentos (Ids. 67243458 a 67243463, 67243470).
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Consoante já relatado, o impetrante pretende o relaxamento da prisão dos pacientes, sob o argumento de que a decisão de primeiro grau é desprovida de fundamentação idônea.
Além disso, requer a expedição de alvarás de soltura em benefício dos pacientes ao fundamento de que se trata de flagrante forjado e que não existem elementos concretos que justifique a medida extrema, notadamente quando a vivemos uma pandemia com recomendações do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62/2020) alertando aos juízes para restringir a liberdade somente em casos imprescindíveis.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
A magistrada de primeiro grau, em plantão judiciário, após manifestação ministerial, converteu a prisão em flagrante de Jean Carlos Mesquita Filho e Kenner Alailson Marques Ferreira em preventiva, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se da prisão em flagrante cumprida em desfavor de KENNER ALAILSON MARQUES FERREIRA e JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, autuados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa.
Instada a se manifestar, a ilustre Promotora de Justiça, Dra. Fânia Helena Oliveira Amorim, opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor dos dois presos.
Por outro lado, o Advogado constituído, Dr. Leandro Peres Dias Nunes, OAB-MT 26.383, postulou pela Liberdade Provisória dos custodiados, alegando em síntese ausência de motivos justificadores para a manutenção das prisões cautelares, bem como argumentando o grave e iminente risco à saúde e à vida dos indiciados, evidenciado pelo COVID-19 e/ou com aplicação de Medidas Cautelares em favor de ambos.
É o relato necessário.
Decido.
Faço a análise do Flagrante e, em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, deixo de realizar a audiência de Custódia sob o amparo da Portaria Conjunta no 249 do TJ-MT (...)
Cessada a situação de excepcionalidade, o autuado terá sua condução para a audiência de custódia para apresentação ao juízo competente.
No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado KENNER ALAILSON MARQUES FERREIRA e JEAN CARLOS MESQUITA FILHO vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.
Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido.
(...)
No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.
Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.71117-01 (protocolo n. 79398/2020), com resultado positivo para Cocaína e Maconha, dos materiais apreendidos e examinados.
Ainda, segundo consta no flagrante, a guarnição policial, em rondas pelo Bairro São Sebastião teria recebido notícia anônima de que dois indivíduos comercializavam entorpecentes, no Lava-Jato JK, ao lado do comércio Torres Materiais para Construção.
Ao se deslocarem para o local indicado, os policiais teriam percebido que um dos elementos, posteriormente identificado como Kenner Alailson, teria dispensado objetos e porções de entorpecentes, inclusive, um aparelho celular que foi quebrado por ele, ao perceber a aproximação da viatura.
Realizada a abordagem, constatou-se que o preso Jean Carlos, é proprietário do Lava-jato e consentia no comércio ilegal de entorpecente na sua empresa, bem como foi localizado, no bolso do indiciado Kenner Alailson, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), em espécie, e em notas trocadas e duas porções de substâncias análogas à maconha.
Apreenderam, também, entre outros objetos jogados no chão, outras dez porções análogas à maconha, tendo o custodiado Kenner Alailson informado que em sua residência teria uma quantidade maior armazenada.
Seguindo para o endereço indicado pelo indiciado Kenner Alailson, os policiais localizaram não só a droga (43 porções fracionadas), mas também um caderno com anotações de fluxo de venda de drogas, dois Rádios HTS e uma base de carregador, quando Kenner Alailson teria informado que em outro local próximo ao seu endereço, ele e seu comparsa Jean Carlos teriam escondido outros pacotes de entorpecentes, que após serem localizados também foram apreendidos.
Diante disso os autuados foram encaminhados para a Central de Flagrantes.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, uma vez que e relevante quantidade de entorpecentes foi localizada com os indivíduos, bem como na residência de um deles.
Ademais, não se pode desconsiderar o fato de a droga foi encontrada em pacotes fracionados, preparadas para a comercialização, cujo registro se encontra anotado no caderno apreendido na residência do preso Kenner Alailson.
Por fim, o crime atribuído aos Indiciados é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento da pena se dá de forma diferenciada.
(...)
POSTO ISSO,
e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado KENNER ALAILSON MARQUES FERREIRA e JEAN CARLOS MESQUITA FILHO qualificados acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)” (Id. 67243460, pp. 2 – 7).
Como se observa, a fundamentação do decreto cautelar pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas circunstâncias do caso concreto, a saber, a apreensão de uma expressiva quantidade de drogas preparadas para a comercialização, um caderno com anotações da movimentação financeira, além de que ambos possuem registros criminais, inclusive por tráfico ilícito de entorpecentes (Id. 67243461, p. 4).
Nesse contexto, não se pode falar em decisão nula por ausência de fundamentação.
No que concerne à alegação de flagrante forjado, não tenho como acolhê-la nesse momento porque o habeas corpus é ação autônoma de rito sumário e não comporta dilação probatória.
Outrossim, “eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”, nos termos do enunciado n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Por outro lado, a autoridade apontada como coatora determinou o registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, bem como a remessa de cópia do auto de prisão em flagrante à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração acerca das agressões relatadas pelos pacientes (Id. 67243460, pp. 7 – 8).
Por fim, entendo que a Recomendação n. 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha de raciocínio, a referida normativa recomenda aos magistrados a adoção de providências com o objetivo de redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Logo, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa da população carcerária para evitar a propagação do vírus no sistema penitenciário, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da custódia cautelar para aqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Analisando detidamente a documentação dos autos, não verifico que os pacientes se enquadrem no denominado grupo de risco, ou que haja determinação médica recomendando o isolamento social, tampouco que eles necessitem de algum cuidado especial dentro da unidade prisional. Pelo contrário, o teste positivo de Kenner Alailson Marques Ferreira foi realizado em 9 de julho de 2020 (Id. 67243464), portanto, já decorridos os 14 dias, período que as autoridades sanitárias têm adotado para o isolamento.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, proceda-se com a distribuição para uma das Câmaras Criminais.
Às providências.
Cuiabá, 21 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista